Tribunal: TJDFT
Processo: 0707473-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NATHALY ELOI FERREIRA em face à decisão da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que determinou a suspensão do processo de origem até o julgamento do agravo de instrumento no 0747964-39.2024.8.07.0000. Preparo regular (ID 69337188). Contrarrazões (ID 70586798). Intimada para se manifestar acerca de eventual intempestividade do agravo de instrumento, a recorrente quedou-se silente (ID 71643171). É o relatório. Decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o agravo de instrumento é intempestivo, razão pela qual não ultrapassa o crivo da admissibilidade recursal. No processo de origem, a suspensão do processo foi determinada em 26 de novembro de 2024 (origem – ID 218816259). Em 19 de janeiro de 2025, a autora e ora agravante apresentou petição na origem, contra a referida decisão, a qual foi nominada de embargos de declaração. O juízo a quo proferiu nova decisão na qual estabeleceu que a petição de ID 222986857 não se trata de embargos de declaração, mas de pedido de reconsideração da decisão, de sorte que o analisou desta forma (origem – ID 225139486). Verifica-se dos autos que em nenhum momento a parte se insurgiu quanto ao recebimento da sua petição como recurso de reconsideração; nem mesmo no agravo ora em exame a qualquer argumentação neste sentido, do que se conclui que houve a preclusão quanto a tal aspecto da decisão. Traçada esta premissa, e visto que o pedido de reconsideração apresentado não possui previsão legal, é notório que não sua apresentação na origem não teve o condão de suspender o prazo para a interposição do presente recurso. Neste sentido é o entendimento deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. PEDIDO. RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Inexistindo previsão legal para o pedido de reconsideração, ele não interrompe nem suspende o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. 2. Agravo interno conhecido e improvido.” (Acórdão 1691217, 07351531820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1689077, 07280895420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, é seguro afirmar que a contagem do prazo recursal contra a determinação de suspensão do processo começou a transcorrer a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação da decisão de ID 218816259 (origem). O recurso interposto no dia 28 de fevereiro é manifestamente inadmissível por intempestividade, porque o agravante, ao computar o prazo de interposição, considerou a data da análise do pedido de reconsideração, e não da decisão efetivamente agravada. Por fim, o art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator